Tribunal: STF
Processo: ARE 1486435
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ENTIDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADA À DIOCESE DE ARACAJU. IMUNIDADE. ISENÇÃO. ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Aracaju decidiu:
“Apelação cível. Execução fiscal. IPTU. Entidade de assistência social vinculada a diocese de Aracaju. Imunidade tributária, Entidade sem fins econômicos. Finalidade assistência voltada à saúde, educação, incentivo e apoio a candidatos reconhecidamente carentes que aspirem à consagração religiosa, art. 150, inc. IV, C e § 4º da CF. Preenchimento dos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional. Precedentes desta Corte de Justiça. Recurso conhecido e não provido. Unânime” (fls. 1-2, e-doc. 15).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e pala ausência de ofensa constitucional direta (fl. 6, e-doc. 21). 

4. O agravante alega afronta ao caput e incs. II, XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. 

Argumenta que “o E. TJSE extrapolou a sua competência legal, restrita à análise dos pressupostos de admissibilidade” porque não “pode querer decidir se houve ou não a violação ao dispositivo legal (o mérito – ou até mesmo a preliminar – do recurso extraordinário). O Tribunal Regional não tem a última palavra sobre o assunto, pois tal competência, conforme a Constituição e a lei, é do E. STF” (fl. 4, e-doc. 23).

Pede o provimento do agravo em recurso extraordinário.

5. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. VI do art. 150 da Constituição da República. 

Assevera que “nem todos os imóveis pertencentes a entidades de assistência social estão sob o manto da imunidade tributária, e sim aqueles atrelados às suas finalidades essenciais; sendo assim, in casu, ficou comprovado que o contribuinte, estariam fora desse âmbito e, portanto, estariam sujeitos à tributação – como ocorreu no caso em tela. É imperioso ressaltar que o Recorrente não pretende, no âmbito desta irresignação extraordinária, revolver apreciação de matéria fática, e sim trazer à baila entendimento presente no Informativo nº 295, tendo por paradigma o RE nº 325822/SP, da relatoria do eminente Ministro Ilmar Galvão, o qual pode ser aplicado analogamente ao caso” (fl. 8, e-doc. 18).
Sustenta que “o dever de produzir as provas necessárias à comprovação da pratica ou não de atos negociais vem a ser o ônus da prova do recorrido que, na Lei Processual brasileira, provém da interpretação sistemática feita ao artigo 333 e o art. 3º da LEF. Não se pode impor à Fazenda municipal o dever de produzir prova a qual não detém a disponibilidade, qual seja, os balanços patrimoniais da empresa, entre outros ao arrepio ao que determina as regras do sistema processual” (fl. 9, e-doc. 18).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao agravante.

7. Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem e analisar a isenção do IPTU, com a integração do bem ao patrimônio da entidade religiosa, seria necessário o reexame da matéria fático probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. ENTIDADE RELIGIOSA. IMUNIDADE. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.416.980-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2023)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. REMESSA DE VALORES AO EXTERIOR. IRPF. FINALIDADE ESSENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. EXIGIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.459.877-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.10.2024)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENTIDADE RELIGIOSA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório, concluiu que a entidade autora faz jus à imunidade tributária alocada no art. 150, VI, b, da CF. 2. Para firmar entendimento diverso e concluir pela não aplicação da regra de imunidade, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.346.815-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.3.2022).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
 
8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 
Publique-se.
Brasília, 22 de março de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora